Tribunal: TJDFT
Processo: 0725756-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA PORTE DE DROGAS PARA AUTONCONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA SATISFATÓRIA DA TRAFICÂNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu que teve sua conduta desclassificada para a do artigo 28, da Lei 11.343/2006, por insuficiência probatória quanto à mercancia ilícita de drogas, ensejando apelação do Ministério Público, que pede condenação nos termos da denúncia.

2 Não houve prova segura demonstrando a traficância, tendo sido encontrada com o réu apenas pequena quantidade de droga compatível com a alegação de usuário, impondo-se a desclassificação para porte de drogas para autoconsumo, com a declaração de extinção da punibilidade, pois a dúvida deve beneficiar o réu, conforme o princípio in dubio pro reo.

3 Apelação não provida.